Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 208.514.641-49 (AGRAVANTE), CACERES & PARIZZI LTDA - CNPJ: 23.149.411/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
PAULO SÉRGIO MARTINS DE SIQUEIRA
contra acordão que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante defende que o acordão é omisso e contraditório.

Quanto a omissão aduz que refere-se quanto ao não enfrentamento da tese atinente a prescindibilidade de dilação probatória pertinente a ausência de documentos a atestar a efetiva prestação dos serviços. Aduz que o documento mencionado foi produzido juntamente com o contrato em referência, deixando apenas em branco as datas de início e conclusão do tratamento, a qual, certamente foi preenchida pelo ora Embargado.

No que tange a contradição, assevera que os anexos mencionados no acordão não atestam os serviços executados; que a data de elaboração é a mesma do contrato, enquanto o tratamento, segundo o Anexo 03, foi realizado entre o período de 14/10/2019 a 16/01/2020.

Requer sejam sanados os vícios apontados, provendo o agravo de instrumento e, em consequência, julgando-se procedente a exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAULO SÉRGIO MARTINS DE SIQUEIRA
contra acordão que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – INOCORRÊNCIA – TERMO DE SATISFAÇÃO DO RESULTADO DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – NÃO CABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora as matérias passíveis de serem alegada em exceção de pré-executividade não sejam somente as de ordem pública, mas também outras questões devem ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está amparado em documento de satisfação do serviço pelo serviço prestado, devidamente assinado pelo Embargante.

Para ilustrar, transcrevo trecho:

“Embora quando da liminar, tenha considerado que a juntada tão-somente do contrato de prestação de serviços educacionais, não basta para ser título revestido de executoriedade, agora, no mérito recursal, após o contraditório tomei conhecimento da comprovação da prestação do serviço; trata-se do “anexo 03: Satisfação do Resultado do Tratamento”, no qual consta a assinatura do agravante, nos seguintes termos:

“Declaro estar satisfeito (a) com todo o tratamento executado pela Clínica Cáceres Parizzi Odontologia e sua equipe, e também com o resultado final; os profissionais respeitaram as datas combinadas, aplicaram qualidade a todos os procedimentos e suas etapas e concluíram de maneira positivo todo o planejamento do meu caso.”.

Consta como data de início do tratamento: 14/10/2.019 e final 16/01/2.020.”

Calha registrar que não é verdadeira a alegação de que o “Anexo 3” esta com a mesma data do contrato; no documento consta inserida as data de início e fim do tratamento.

Nestes termos, se apesar de assinado termo de satisfação do serviço e a não realização, sem dúvida, deveria haver prova em sentido contrário, o que não é passível via exceção de pré-executividade.

Se bastasse, registrei ainda uma última observação, na alegada prova de que o serviço foi prestado por outro profissional; vejamos:

“A demais, a título exaustivo registro que conquanto o agravante colacione alegadas provas de serviço prestado por outro profissional, conforme se vê do “Anexo 02: Termo de Aprovação”, o contrato com a agravada versa a respeito da instalação de 28 restaurações indiretas de porcelana; já o tratamento que aduz ter realizado em outro lugar (Instituto Fonseca) se refere a tratamento endodôntico dos dentes 16 e 17, e cerca de dois anos após o primeiro contrato, o que não corresponde.”.

Como se vê se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Fica advertida a parte quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024